Tribunal: TJDFT
Processo: 0035683-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035683-19.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11071001, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 47300362 – p. 39/41), negou provimento ao apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator EDSON FACHIN (ID 47300369 – p. 1/6), entretanto, determinou a devolução dos autos à origem para que aguardem o julgamento da ADI 4.055/DF. Assim, remetam-se o processo à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão supramencionada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014